Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. AFASTADA. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO.
A discussão acerca da direito à reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, criação e extinção de gratificações, não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo E. STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.
Deve o Distrito Federal implementar o reajuste previsto para o ano de 2015 para os servidores integrantes da carreira de atividades penitenciárias na Lei Distrital no 5.182/2013, bem como pagar os valores atrasados e o percentual legalmente estabelecido para a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP.
A ausência de dotação na lei orçamentária anual não provoca inconstitucionalidade de lei que concede reajuste a servidores públicos, mas, apenas, impede a implementação no exercício financeiro correspondente. Precedentes deste Tribunal e do STF.
Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto.